Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-84.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702216-84.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: CESAR AUGUSTO BARREL COTA DECISÃO Trata-se de recurso inominado em que se discute a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior. O Exm.o Ministro DIAS TOFFOLIS, no Recurso Extraordinário com agravo no 1.560.244, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que versem sobre prevalência das normas sobre transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior (Tema 1.417 de Repercussão Geral). Desse modo, determino a suspensão do presente processo, até o trânsito em julgado do referido Recurso Extraordinário. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito